Tribunal: TJSP
Processo: 2018221-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação demolitória. Ambiental. Tutela de urgência deferida para obrigar que os réus desocupem o imóvel em até trinta dias, sob pena da fixação de medidas coercitivas para o cumprimento da ordem. Inadmissibilidade. Cabimento da aplicação do § 3o, do art. 300, do Código de Processo Civil no sentido de que a tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação demolitória. Ambiental. Tutela de urgência deferida para obrigar que os réus desocupem o imóvel em até trinta dias, sob pena da fixação de medidas coercitivas para o cumprimento da ordem. Inadmissibilidade. Cabimento da aplicação do § 3o, do art. 300, do Código de Processo Civil no sentido de que a tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A desocupação e posterior demolição da construção são medidas que levam o tom da irreversibilidade. Recurso provido.